Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação for reduzido, observados os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação provida.